Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-73.2007.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000343-73.2007.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELADO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 319.829.588-20 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), NEURI BAU - CPF: 000.073.829-87 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão relativa à nulidade da citação está coberta pela preclusão
pro judicato
, pois foi decidida por meio de decisão interlocutória que não foi objeto de recurso pela parte apelante, tornando-se imutável no processo, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil.

Uma vez que não ocorreu a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determinou perde sua eficácia interruptiva, não afetando o curso da prescrição. A interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei, conforme o art. 240, § 2o, do CPC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação não pode ser imputada a falhas nos serviços judiciários. A responsabilidade pelo sucesso da citação recai sobre a parte exequente, que deve diligenciar para assegurar a interrupção da prescrição.

Considerando que a dívida prescreve em 05 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5o, I, do CC), e que transcorreu tempo superior a este sem citação válida, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000343-73.2007.8.11.0032

APELANTE:
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADOS:
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Rosário Oeste/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no. 0000343-73.2007.8.11.0032, ajuizada em face de
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
e
outros
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição.

A parte apelante, em suas razões, inicialmente destaca que o fundamento principal da sentença – prescrição direta – é equivocado, pois a citação por hora certa dos executados foi válida e apta a interromper o prazo prescricional, tendo sido recebida por Rosangela de Castro Farias Santos, genitora e advogada dos executados.

Sustenta que a decisão que reconheceu a nulidade da citação (Id. 168513866) é confusa e carece de clareza quanto a quais atos teria efetivamente anulado, aduzindo que, na realidade, a decisão se limitou a declarar a nulidade da citação por edital do executado Neuri Baú, excluído da lide.

Prossegue alegando que não se pode considerar a ausência de citação válida como causa da prescrição direta, pois houve efetiva tentativa de citação, e eventual nulidade não poderia retroagir para afastar os efeitos da citação realizada.

Invoca o disposto no art. 240 do CPC, bem como o teor da Súmula 106 do STJ, para afirmar que não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade exclusiva pela demora no andamento processual, mormente diante do contexto de morosidade judicial.

A apelante também alega que o reconhecimento da prescrição sem a devida análise do mérito da relação jurídica e da conduta das partes ofende o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Argumenta que não houve inércia processual apta a caracterizar a prescrição direta e que a interpretação do juízo de origem sobre a suposta preclusão da discussão quanto à citação é equivocada, pois a decisão que declarou sua nulidade é impugnável no momento próprio por meio do presente recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais vem mitigando a rigidez quanto ao prazo prescricional quando demonstrada atuação diligente da parte exequente.

Insiste na validade da citação por hora certa e afirma que os executados tinham pleno conhecimento da execução, o que afasta qualquer surpresa ou prejuízo.

Defende, ainda, que a sentença incorre em contradição ao reconhecer a prescrição direta e, ao mesmo tempo, considerar que não houve formação válida da relação processual.

A par destes argumentos, pugna pelo
“[...] provimento do apelo com a reforma integral da sentença determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial, considerando que a citação dos Apelados RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS e RAFAEL DE CASTRO FARIAS não foi anulada, não se operando quaisquer das condições de prescrições previstas no ordenamento jurídico”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 284355390, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 284499359.

Pedido de sustentação oral da parte apelada na peça Id. 288761871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, o que faço com fulcro no art. 1.009 do CPC.

Cinge a controvérsia recursal em analisar a regularidade ou não do édito que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação de execução oposta por MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A em face dos executados.

Partes qualificadas no feito.

A presente demanda fora distribuída em 16/04/2007.

A dívida que fundamenta a presente ação venceu em 30/07/2005 (id 81460458 – pág. 105/118).

Em 01/07/2024 esse Juízo determinou a intimação do exequente para manifestar sobre a possível nulidade da citação realizada (id. 160741684).

O credor não se opôs ao reconhecimento da nulidade dos atos citatórios.

Em 10/09/2024 esse Juízo reconheceu a nulidade da citação, pois essa não observou a norma legal, momento em que intimou o credor a se
manifestar sobre a ocorrência da prescrição direta, decorrente da ausência de citação válida
(id. 168513866).

A parte exequente, em que pese não ter recorrido sobre a declaração de nulidade do ato citatório, se manifestou pela inocorrência da prescrição. No entanto,
fundamentou sua pretensão na ausência de prescrição intercorrente.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

De plano, deixo registrado que é por causa de processos como o presente, que o TJMT ainda não ocupa seu lugar de excelência no Judiciário nacional, afinal, nos parece claro que uma execução que está em curso há quase 20 anos e ainda não conseguiu encontrar bens aptos ao adimplemento de uma dívida, está fadada ao fracasso.

1. DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Conforme dito alhures, esse juízo já reconheceu a nulidade da citação realizada, sendo que a referida decisão não fora objeto de recurso, logo, já se encontra preclusa. Assim, limitamo-nos a partir do pressuposto que a citação é nula.

2. DA PRESCRIÇÃO

Antes de iniciar a análise do processo, se faz necessário deixar consignado que será analisada a hipótese de prescrição direta por ausência de citação, situação essa que difere da prescrição intercorrente.

- Do caso concreto:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação executiva,
sendo incontroverso que a parte requerida não foi validamente citada. Ressalta-se inclusive, que o reconhecimento da nulidade dos atos citatórios, nem foi objeto de recurso.

- Do prazo prescricional:

Nesse diapasão, o título executivo que fundamenta a presente ação, tem o prazo prescricional de 05 anos a contar do vencimento do título, pois trata-se dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

DA PRESCRIÇÃO DIRETA E NÃO INTERCORRENTE

- Da não citação no prazo legal:

Como é sabido, a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida a citação, retroage à data da propositura da ação, tudo conforme o art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição não tem seu fluxo afetado.

Importante ressaltar que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
(AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...]

Nessa toada, considerando que o título que fundamenta a presente execução venceu em 30/07/2005 (id 81460458 – pág. 105/118) e que
transcorreram mais de 05 anos (prazo prescricional) do referido vencimento até o presente momento, sendo que o requerido ainda não foi validamente citado, a conclusão é singela, a prescrição restou consumada.

[...]

Em que pese toda a fundamentação alhures, cumpre ressaltar que o TJMT já teve a oportunidade de se manifestar sobre as sentenças proferidas por esse juízo, as quais reconheceram a ocorrência da prescrição, sendo que àquela Nobre Corte reputou como corretas as sentenças prescricionais.

A bem da verdade, é necessário esclarecer que o E.TJMT reconheceu que na hipótese de ausência de citação do requerido no prazo legal, trata-se de prescrição direta do título e não a prescrição intercorrente.

[...]

-Da conclusão:

Logo, por tudo que fora supracitado, o reconhecimento da prescrição direta é a medida que se impõe.

- Do ônus da sucumbência:

Conforme restou consignado, a prescrição direta (e não a prescrição intercorrente) ocasionou a extinção do direito de crédito do autor.

De toda forma, considerando a lógica do sistema legal e fazendo uma interpretação teleológica da norma de regência, entendemos que se faz necessária a aplicação do Art. 921 §5° do CPC ainda que de forma analógica.

É certo que o Art. 921 §5° do CPC se refere aos casos de prescrição intercorrente, no entanto, ao observamos o objetivo/intenção do legislador ao elaborar a referida norma, podemos concluir que o caminho interpretativo da norma, é no sentido de prestigiar a razoável duração dos processos e a segurança jurídica, e com isso exterminar os processos executivos eternos.

Logo, a extinção do feito,
sem ônus para as partes
é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

3.
Ante o exposto, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO,
com resolução do mérito, nos termos do Art. 924, V, do Código de Processo Civil e reconheço a ocorrência da prescrição.

Diante da aplicação analógica do Art. 921 §5° do CPC, deixo de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.”
(Id. 284355384) (Destaques no original)

Pois bem. Primeiramente entendo necessário aqui colacionar algumas breves considerações sobre os andamentos processuais relevantes ao cerne da questão.

Conforme consta dos autos, o objeto da demanda é o inadimplemento do
“Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos Preço a Fixar - Com Adiantamento - Safra 2005/2005”
(Id. 284355360 – Págs. 105 a 118), cujo título teve seu vencimento consumado em
30/07/2005
.

A demanda foi ajuizada em
16/04/2007
, e trata-se de uma execução para entrega de coisa incerta ajuizada pela ora apelante contra os executados
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
,
RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS
e
NEURI BAÚ
, tendo o juízo de origem despachado a inicial em
06/06/2007
.

A citação do executado
NEURI BAÚ
se deu por edital, publicada no Diário Oficial em
20/02/2008
.

Enquanto que a citação dos executados
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
e
RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS
se deu por Oficial de Justiça, sendo, os executados, citados na pessoa de Rosângela de Castro Farias Santos, genitora de ambos, conforme certidão acostada no Id. 284355360 (Pág. 309),
verbis
:

“Certifico eu, CARLOS ALBERTO CHAGAS DA SILVA, oficial de justiça desta comarca enfara firmado e que dando fiel e cabal cumprimento ao respeitável mandado em frente e extraído do bojo dos autos da ACAO de EXECUCAO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA proposta por AGRENCO DO BRASIL S\A contra RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS e RAFAEL D CASTRO FARIAS SANTOS, de posse do aludido mandado dei inicio as diligencias de praxe dirigindo me ao endereço descrito no mandado e lá estando obtive informação de que os réus ali não se encontravam, onde seguindo determinação no aditamento retro passei a proceder na forma do art.,227 do CPC onde designei hora certa para o dia o7 de julho de 2008. intimando a Sra. ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS. No dia e hora designados retornei ao endereço onde fui informado de que os réus ali não se encontravam e que atualmente possuem residência no estado do RIO DE JANEIRO. Em face da ausência PROCEDI A CITACAO NA PESSOA DA SRA ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS por todo o inteiro teor do mandado que lhes li. CIENTE de tudo ficou EXARANDO NO VERSO DO MANDADO SUA NOTA DE RECEBIMENTO E ACEITOU A CONTRAFE E COPIAS DA PETICAO INCIAL QUE LHES OFERECI. Desta forma faço a imediata devolução do mandado a cartório para seus ulteriores fins..O REFERIDO E VERDADE E DOU FE. Cba, 8 de julho de 2008.”

Em
10/06/2015
, o executado
NEURI BAÚ
opôs exceção de pré-executividade, com o objetivo de se ver reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Tal pleito foi
acolhido
em
08/04/2024
(Id. 284355371),
verbis
:

“[...] Em detida analise do aos documentos acostados ao processo, tem-se que o contrato de compra e venda de milho em grãos preço a fixar - com aditamento – 2005/2005, de n. 0000082-115, do qual o RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS se obrigou a entregar 576.000kg de milho, até a data de 30.07.2005.

Em analise ao contrato de compra e venda n. 0000082-115, tem-se como avalistas o senhor Rafael de Castro Farias Santos e Neuri Bau, constando as assinaturas, do procurador, senhor Arnaldo Farias Santos (id 81460458 – pág. 105/118).

Nos termos do art. 661 do Código Civil, o mandato concedido em termos gerais apenas implica na outorga de poderes para gestão dos interesses do mandante excluídos os atos elencados em seu § 1o, que exigem poderes específicos e expressos.

Ou seja, há necessidade de outorga de poderes especiais ao Procurador para conceder fiança, autorizar aval, dentre outros atos.

O art. 819, do CC prevê que a fiança dar-se-á por escrito, não se admitindo interpretação extensiva.

Em analise a procuração cedida por NEURI BAU à ARNALDO FARIAS SANTOS prevê os seguintes poderes para vender, prometer vender, administrar, ceder, compromissar, ceder e transferir direitos e obrigações, inclusive a posse, sobre os imóveis especificados na procuração (id 81460458 – pág. 127).

Desse modo, ausência de procuração com poderes específicos para afiançar ou autorizar aval, deve ser considerados ineficazes os atos praticados pelo mandatário.

[...]

3.
Ante o exposto,
ACOLHO
a objeção de pré-executividade, oposta por
NEURI BAU
, extinguindo-se sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do executado, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Proceda-se
a retirada de
NEURI BAU
do polo passivo da demanda.

Diante do princípio da causalidade,
condeno
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da execução, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

ABRA-SE
vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito, visando ao prosseguimento do feito, indicando bens passiveis de constrição, assim como, se manifestar sobre eventual prescrição, sob pena de arquivamento do feito.”
(Id. 284355371)

Conforme Id. 284355373, em
03/06/2024
, decorreu “
in albis”
o prazo para a ora apelante se manifestar acerca da decisão exarada nos autos.

Em
01/07/2024
(Id. 284355376), o Magistrado de piso acostou aos autos a seguinte decisão:

“
Vistos em correição.

Considerando a necessidade de sanear as irregularidades encontradas no presente feito.

Considerando o princípio da não surpresa, intime-se o credor para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a possível ocorrência de nulidade no presente feito, em especial porque a citação por edital
foi requerida e deferida sem a consulta dos sistemas judiciais, em especial o INFOJUD.

[...]

No mesmo sentido, considerando que a citação por hora certa foi realizada sem a demonstração de qual fato acarretou a suspeita de ocultação, deve também o credor se manifestar sobre a nulidade da citação por hora certa
.

Considerando que o reconhecimento das nulidades supracitadas, acarretarão a possível ocorrência da prescrição intercorrente
, DETERMINO que o exequente também se manifeste sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Deixo consignado que o transcurso do prazo de 15 dias in albis será entendido como concordância tácita com a ocorrência da nulidade supracitada e com a ocorrência da prescrição intercorrente.”
(Destaques no original)

A exequente/apelante
não
atendeu ao comando judicial e em
10/09/2024
o Magistrado de piso reconheceu a nulidade da citação, vejamos:

“
Vistos etc.

1-
Considerando a ausência de impugnação do autor reconheço a nulidade da citação realizada, pois não haviam sido esgotados os meios de localização do réu, tudo como entendimento consolidado do E.STJ [...]

[...]

2-
No mais, considerando a ausência de citação válida,
DETERMINO a intimação do autor para que, no prazo de 15 dias,
se manifeste sobre a ocorrência de prescrição, em especial pelo entendimento consolidado de que a ausência de citação válida no prazo legal, acarreta a não interrupção da prescrição [...]

[...]

3-
Por fim, importante observar que o reconhecimento da prescrição intercorrente não acarretará a condenação em custas e honorários, isso nos termos do Art. 921 §5° do CPC [...]

[...]

Deixo consignado que o transcurso do prazo de 15 dias in albis será entendido como concordância tácita com a ocorrência da prescrição.”
(Id. 284355378)

Dessa decisão,
não houve interposição recursal
por parte da apelante, apenas a manifestação de Id. 284355380, que se limitou em aduzir a não ocorrência da prescrição intercorrente e a validade da citação de
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
e
RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS
.

Feito tal balizamento, entendo pelo desprovimento do recurso de apelação, explico.

Urge salientar que a questão atinente à nulidade da citação dos executados
RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS
e
RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS
, restou alcançada pela preclusão
pro judicato
.

Isso porque, após a decretação da nulidade da citação — realizada indevidamente na pessoa da genitora dos apelados, em razão da ausência dos executados —, não houve qualquer manifestação impugnativa por parte da apelante, a qual poderia ter sido aduzida por meio de agravo de instrumento, com fulcro no inciso II do art. 1.015 do CPC. Diante da inércia da parte interessada, que se absteve de interpor recurso ou apresentar oposição à referida decisão, esta restou estabilizada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre a imutabilidade das decisões transitadas em julgado na ausência de impugnação oportuna.
Verbis
:

“
Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Nesse contexto, incide o princípio da preclusão
pro judicato
, que veda a rediscussão de matéria anteriormente decidida e já estabilizada, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Da mesma forma, o tribunal
ad quem
também está impedido de reapreciar questão que não foi devolvida à instância superior por meio de recurso cabível, uma vez que a matéria não se encontra em debate, tampouco há vício absoluto ou nulidade insanável que autorize o conhecimento de ofício.

Assim, é de se reconhecer a impossibilidade jurídica de reexame da decisão que declarou a nulidade da citação, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à estabilidade processual e à própria autoridade da coisa julgada formal.

Colaciono precedente desta Corte de Justiça no que se refere ao tema,
mutatis mutandis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA ANTE O INADIMPLEMENTO – INEXIGIBILIDADE AFASTADA
–NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ACORDOS FIRMADOS – QUESTÃO ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –PRECLUSÃO PRO JUDICATO –
CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – ACORDOS REGULARMENTE FIRMADOS E HOMOLOGADOS NOS AUTOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA E CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.” (REsp 1621032/AP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.04.2019)

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

In casu, a citação da parte executada foi regularmente perfectibilizada, não havendo o que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes e, consequentemente, na prescrição do título executado.

Os acordos constantes nos autos foram regularmente firmados e homologados por sentença judicial transitada em julgado, não havendo o que se falar em nulidade.”
(N.U 0000592-27.1989.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022) (Destaquei)

E do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório . Reconsideração.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional
" (AgInt no REsp 1.756 .189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1865161 SP 2021/0091618-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (Destaquei)

Ademais, a não interposição do recurso cabível, por parte da ora apelante, se presta única e exclusivamente à sua desídia, ao passo que restou devidamente intimada para apresentar causa que obstasse a nulidade da citação, no entanto, deixou o prazo transcorrer
“in albis”
.

Prosseguindo, passo à análise da incidência ou não da prescrição direta ao caso dos autos.

Como dito anteriormente, a demanda foi proposta em
16/04/2007
, o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
06/06/2007
.

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5o, I, do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a citação, resta materializada a prescrição da pretensão.

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.
”
(N.U 0000792-84.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)
(Destaquei)

E do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
(AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (Negritei)

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de
06/06/2007
, resta evidente que a prescrição se deu em
06/2012
.

Dessa forma, decorreu tempo superior ao prazo de 05 anos sem que houvesse citação válida nos autos.

É preciso dizer ainda que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque a recorrente ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”
(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FMG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança com base na ausência de citação válida da parte ré dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de interrupção da prescrição retroagir à data de ajuizamento da ação, mesmo diante da inércia da parte autora na efetivação da citação no prazo legal, conforme disposto no art. 240, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não é suficiente para interromper a prescrição se a citação não for promovida tempestivamente pelo autor.

4. O art. 240, § 2o, do CPC exige que o autor adote as providências necessárias para a citação dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a prescrição continuar a correr.

5. A responsabilidade pelo êxito da citação incumbe à parte autora, que deve indicar o endereço correto do réu e diligenciar a tempo para assegurar a interrupção da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a não realização da citação no prazo legal, por culpa do autor, impede a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A interrupção da prescrição pela propositura da ação monitória depende da citação efetivada dentro do prazo legal. Não promovida a citação em tempo hábil por culpa da parte autora, não há retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 742.484/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/05/2018, DJe 10/05/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.099.234/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012.”
(N.U 1034153-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei).

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025